Tribunal: TJDFT
Processo: 0003536-71.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003536-71.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: AGNELO SANTOS QUEIROZ FILHO, MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA, JORGE ANTONIO FERREIRA BRAGA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CARLOS ANDRE DUDA, DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E SILVA, SANDOVAL DE JESUS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição interposta por DENI AUGUSTO PEREIRA E SILVA com pedido de tutela provisória incidental e cautelar no curso da ação de improbidade administrativa (autos no 0003143-49.2015.8.07.0018) ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em desfavor do peticionante e outros (Agnelo Santos Queiroz Filho, Maruska Lima De Sousa Holanda e Jorge Antônio Ferreira Braga) objetivando a apuração de eventuais atos advindos da celebração do Contrato n. 63/2014, relacionado à reforma do autódromo de Brasília. O peticionante requer, na pendência do recurso de apelação interposto nos autos da ação de improbidade administrativa (autos no 0003143-49.2015.8.07.0018), a concessão de tutela provisória incidental para afastar a ordem de indisponibilidade sobre os bens de sua propriedade. Relata que, em decisão monocrática, proferida em 20/2/2015, pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, foi concedida medida liminar que determinou a indisponibilidade dos bens, o que ensejou o bloqueio dos seguintes bens de sua propriedade a) imóvel residencial sito no Guará I- SQB, bloco F, ap. 303, Brasília-DF; b) o veículo (Ford Ranger XLT 13p, 2008/2009, placa JRV0371; c) saldo da conta poupança, no valor, à época, de R$20.000,00 (Banco do Brasil, agência 1606-3, conta poupança 205913-4). Pontua que, embora a sentença tenha julgado improcedentes o pedido de condenação em face do requerente, foi determinado, no decisum, que os ofícios para a liberação dos bens antes bloqueados somente seriam expedidos após o trânsito em julgado da sentença, o que acabou por ensejar a manutenção dos efeitos da medida cautelar. Noticia ter interposto recurso de apelação em 27/5/2021, distribuída em 29/7/2021 e em decisão proferida em 28/3/2022, foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do ARE no 843.989 (Tema 1199) pelo STF, conforme requerido pelo MP. Registra que o requerimento de suspensão do Ministério Público tem pertinência apenas com os réus condenados em primeiro grau, conforme se depreende à da resposta aos Embargos de Declaração ofertada pelo parquet no ID 35056629. Assevera o perigo da demora por estar privado de dispor de seus bens há mais de sete anos e, ante a possível demora na solução do final do Tema 1199 perante o Excelso STF, torna-se urgente a liberação de seus bens, que já tem um provimento jurisdicional de mérito em seu favor. Assim, o apelante/peticionante postula a concessão tutela provisória de urgência, para determinar a liberação dos bens acima elencados, na forma do art. 300 do CPC, com as seguintes medidas: a) expedição de ofício ao Detran-DF determinando a liberação imediata do bloqueio (restrição judicial) incidente sobre o veículo Ford Ranger XLT 13p, ano fabricação 2008 modelo 2009, placa JRV0371; b) expedição de ofício ao Banco do Brasil, agência 1606-3, determinando a liberação imediata de valores depositados na conta poupança 205913-4; c) expedição de ofício ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis determinado a liberação do imóvel matriculado sob o no 40024, descrito como apartamento 303 do Bloco F da SQB, Guará, Brasília-DF. Parecer do Ministério Público pelo indeferimento do pedido (ID 36258149). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, ao relator incumbe apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos. De sua vez, o art. 300 do CPC, estabelece que, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Cabe registrar que a plausibilidade do direito representa a possibilidade de existência do direito vindicado, a partir de uma análise fundada em cognição sumária. Com efeito, verifica-se que os autos principais da ação civil pública por ato de improbidade administrativa (autos no 0003143-49.2015.8.07.0018) e cautelar incidental de indisponibilidade de bens (autos no 0003536-71.2015.8.07.0018), foram sentenciados conjuntamente, para: a) Ação principal (autos no 03143-49.2015.8.07.0018), os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para condenar os réus Agnelo dos Santos Queiroz Filho, Maruska Lima de Sousa Holanda, Carlos André Duda e Jorge Antônio Ferreira Braga pelo cometimento de ato de improbidade administrativa, na forma do artigo 11, caput, e inciso I, c/c 12, III, da Lei n. 8.429/92, aplicando-lhes as seguintes sanções: (1) perda da função pública; (2) suspensão dos direitos políticos por 03 (três) anos; (3) pagamento de multa civil no valor de 30 (trinta) vezes o valor da remuneração mensal percebida, pelos respectivos condenados, à época dos fatos (04/09/2014), com a incidência de correção monetária e juros moratórios a partir da data do evento danoso (04/09/2014); (4) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos. Os pedidos foram julgados improcedentes em face dos demais réus (ID 27482527). b) A ação cautelar de indisponibilidade de bens (autos no 0003536-71.2015.8.07.0018) foi revogada, salvo em relação aos réus Agnelo dos Santos Queiroz Filho, Maruska Lima de Sousa Holanda, Carlos André Duda e Jorge Antônio Ferreira Braga. Para os réus absolvidos, foi consignado que os ofícios necessários para a liberação dos bens e direitos dos requeridos seriam expedidos após o trânsito em julgado da sentença (ID 27708045). Na ação principal (autos no 03143-49.2015.8.07.0018), apelaram os réus Maruska Lima de Sousa Holanda e Jorge Antônio Ferreira Braga (ID 27482562 e 27482566), o réu Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva, (ID 27482570) e Agnelo dos Santos Queiroz Filho (ID 27482574/27706050). Na ação cautelar de indisponibilidade de bens (autos no 0003536-71.2015.8.07.0018), apelaram o réu Agnelo (ID 27708050), os réus Maruska Lima de Sousa Holanda e Jorge Antônio Ferreira Braga (ID 27708054 e ID 27706058). Em seu apelo, o peticionante Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva, requer a reforma da sentença para determinar a revogação da medida liminar de bloqueio de bens bem como a expedição de ofícios para a liberação dos bens bloqueados, antes do trânsito em julgado da sentença. Em decisão de ID 31986623, as partes foram intimadas para se manifestarem acerca de eventual aplicação retroativa da Lei 14.230/21, notadamente quanto às mudanças acerca do aspecto sancionador. No decisum, foi consignado que, em se cuidando de ações em curo, necessária e obrigatoriamente, há de se considerar o previsto nos dispositivos legais os quais o magistrado não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestarem (arts. 10 e 493 CPC). Manifestação da Procuradoria de Justiça pela aplicação da irretroatividade da Lei 14.230/21 ao caso em tela (ID 32167980). Em decisão de ID 33909280 foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1199 – Acórdão de Repercussão Geral Publicado – Paradigma ARE 843.989 que a questão seja dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. Acerca do pedido de concessão de tutela incidental, esclarece-se que, de acordo com a sentença retro descrita, foi revogada a medida cautelar de indisponibilidade de bens em relação ao peticionante, condicionando os efeitos após o trânsito em julgado da sentença. Nesse contexto, as ações de improbidade administrativa estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição por remessa necessária, produzindo efeitos somente após a confirmação pelo Tribunal. Conforme relatado, as apelações interpostas pelos demais réus, estão sobrestadas, por força do Tema 199, e, por essa razão, somente produzirá seus efeitos o trânsito em julgado. Nesse sentido, seja julgado: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. PROCESSO COLETIVO. MICROSSISTEMA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 19 DA LEI DE AÇÃO POPULAR. CARÊNCIA OU IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. LEI ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 496 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO. 1. A remessa necessária (reexame necessário ou duplo grau de jurisdição obrigatório) é o instituto processual que impõe a revisão por um tribunal de segundo grau de algumas sentenças como condicionante da sua eficácia, independe da interposição do recurso voluntário, e neste caso, o Tribunal não pode agravar a condenação inicial imposta à Fazenda Pública (Súmula 45 do STJ). 2. No âmbito do microssistema coletivo e das ações correlatas, a jurisprudência tem se encaminhado no sentido de conferir aplicabilidade, por analogia, ao artigo 19 da Lei 4.717/65 (Lei de Ação Popular) também às demais ações coletivas, como às ações civis públicas e às ações de improbidade administrativa (Precedentes do STJ). 3. A ação civil pública, ação vinculada ao microssistema do processo coletivo, julgada procedente, não se aplica as hipóteses de remessa necessária previstas no artigo 496 do Código de Processo, diante da previsão específica do artigo 19 da Lei n.o 4.717/65 (Lei de Ação Popular), aplicada de maneira analógica, que estabelece o duplo grau de jurisdição obrigatório somente para as sentenças que concluírem pela carência ou improcedência da ação. 4. Remessa necessária não conhecida. (00239566320168070018, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 3/2/2020.). (g.n.) Portanto, ainda que a sentença tenha julgado improcedentes os pedidos em relação ao peticionante Deni Augusto Pereira e Silva, seus efeitos somente serão confirmados após o trânsito em julgado conforme consignado no decisum. INDEFIRO a tutela cautelar incidental. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à Secretaria da 2a Turma Cível até o julgamento do Tema 1199 – Acórdão de Repercussão Geral Publicado – Paradigma ARE 843.989, quando deveram voltar à imediata conclusão. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de agosto de 2022 15:27:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador